Tribunal: STF
Processo: HC 184350
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo Rodrigues Martins, advogado, em benefício de José Ribamar Cardoso da Silva Filho, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 528.420:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOSE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA FILHO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501181-40.2018.8.26.0548.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, caput, 16, parágrafo único, IV, e 14, caput, todos da Lei 10.826/2003 (posse de armamento de uso restrito, posse de arma com numeração suprimida, posse de arma de uso permitido), às penas de 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como pela prática do tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte de entorpecente para uso próprio) à pena de 2 meses de prestação de serviço à comunidade, indeferido o direito de recorrer em liberdade.
    Em apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a pena imposta no primeiro grau, nos termos do acórdão de fls. 36/49.
    No presente writ, o impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, sem fundamentação idônea e com base em elementos genéricos. Destaca que, considerando a pena imposta e a primariedade do paciente, o regime prisional adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. Invoca a aplicação da Súmula 440/STJ e das Súmulas 718/STF e 719/STF”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ser adequado o regime inicial fechado imposto ao paciente, considerada a “reincidência (...) e a quantidade de armas apreendidas, fator que denota a gravidade concreta do delito, justificam, por força do princípio da individualização da pena”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que deveria ser imposto ao paciente o regime inicial semiaberto.
    Argumenta que o paciente seria primário e que a gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi condenado teria sido utilizada como fundamento para a imposição do regime inicial fechado.
    Afirma que, “sendo o paciente (...) primário, houve efetivo descumprimento do art. 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal (…), uma vez que a única fundamentação restante se refere tão somente à gravidade genérica do crime. Desta forma, claro está que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal manifesto pelo erro contido na sentença, em contrapartida lhe negou a aplicação do citado art. 33, bem como porque a gravidade genérica do crime, em si, não caracteriza motivo legal descrito no art.59 do Código Penal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) A concessão do pedido, liminarmente se impõe, sob pena de se ver frustrar a pretensão e o direito do paciente, que lhe foi negado. (…) requer seja reconhecido que o paciente possui o direito de iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, em face de sua primariedade, inexistindo motivo para que lhe fosse vedado esse direito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 528.420.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Consta da denúncia que, “no dia 04 de outubro de 2018, por volta das 20h10min, na Rodovia SP 324, via pública, numeral 768, Jardim Columbia, nesta cidade e comarca, HEITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO e JOSÉ RIBAMAR CARDOSO DA SILVA FILHO previamente ajustados e com unidade de desígnios, possuíam e mantinham sob sua guarda 01 (uma) Pistola, marca Glock, calibre .40, número ACTX011, de uso restrito, com 30 (trinta) cartuchos íntegros; 01 (uma) Pistola, marca Taurus, calibre 380, número não aparente, de uso permitido, com 17 (dezessete) cartuchos íntegros; e 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, com 06 (seis) cartuchos íntegros, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
    6. Ao condenar o paciente a “cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no patamar mínimo, ambos por violação ao artigo 16, caput e 16, parágrafo único, inciso IV, e artigo 14, caput, todos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70, do Código Penal”, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP afirmou: “Para o réu José Ribamar, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, em razão de sua reincidência”.
    7. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 1501181-40.2018.8.26.0548 da defesa do paciente, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicial fechado imposto ao paciente:
    “O regime inicial para cumprimento de pena deve ser, contrariamente do quanto aduzido pela Defesa, de fato, o fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu, não apenas para assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de recuperação do sentenciado”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, manteve o regime inicial fechado imposto ao paciente:
    “(...) a reincidência do réu, e a quantidade de armas apreendidas, fator que denota a gravidade concreta do delito, justificam, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena, não havendo falar em negativa de vigência à Súmula n. 269/STJ”.
    8. Embora a pena de quatro anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão e quinze dias-multa imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a reincidência e as peculiaridades dos delitos praticados justificam a fixação desse regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP.III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora